Tribunal: TJDFT
Processo: 0752577-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 255570950, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0714273-43.2025.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse reconhecido aos servidores da carreira socioeducativa cedidos ou à disposição de outros órgãos ou entidades, o pagamento da gratificação de desempenho socioeducativo - GDSE, no percentual de 15% (quinze por cento). O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 78874036), alega que os contracheques referentes à folha de julho de 2025 já foram disponibilizados no sistema e o pagamento foi implementado, consolidando a lesão ao direito líquido e certo dos servidores cedidos ou em disponibilidade de receberam a GDSE. Sustenta que, uma vez que se está na iminência do fechamento da folha referente ao mês de novembro, a lesão está prestes a ser repetida em desfavor dos substituídos, perpetuando prejuízo financeira inesperado aos mesmos, na medida em que a expectativa legal era de incremento da GDSE em favor deles. Argumenta que a urgência do presente agravo se justifica pela necessidade de evitar que a implementação inadequada da GDSE se consolide, gerando ainda mais prejuízos financeiros imediatos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o Agravado (re)estabeleça o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo em favor de todos os servidores da Carreira Socioeducativa cedidos ou em disponibilidade no percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 17, III da Lei Distrital n. 5.351/2014. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 78876601). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse reconhecido aos servidores da carreira socioeducativa cedidos ou à disposição de outros órgãos ou entidades, o pagamento da gratificação de desempenho socioeducativo - GDSE, no percentual de 15% (quinze por cento). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, uma vez que o indeferimento do pedido liminar não implica em grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator